Tribunal: TJMT
Processo: 1012174-36.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012174-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Litigância de Má-Fé, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS RICARDO DA SILVA LEIMANN - CPF: 044.516.011-00 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (AGRAVANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - CPF: 051.124.801-65 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO BRESCOVICI registrado(a) civilmente como PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (AGRAVADO), GRAZIELA CUNHA BRESCOVICI - CPF: 503.389.001-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDICAÇÃO INEFICAZ DE BENS À PENHORA. DESCUMPRIMENTO DE DEVERES DE COOPERAÇÃO E LEALDADE PROCESSUAL. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença em ação de adjudicação compulsória cumulada com obrigação de cancelar hipoteca, que aplicou multa por litigância de má-fé no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, em razão de conduta processual considerada incompatível com os deveres de cooperação, consistente na indicação genérica de bens à penhora e no descumprimento de prazo assumido em audiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta processual da agravante configura litigância de má-fé, especialmente quanto à indicação de bens à penhora sem especificação de disponibilidade; (
ii
) estabelecer se a multa aplicada é proporcional e devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litigância de má-fé exige demonstração de conduta desleal, a qual pode ser aferida a partir do comportamento processual global da parte, não se restringindo à prova direta de dolo.

A indicação de bens à penhora sem esclarecimento acerca de sua disponibilidade para constrição judicial configura cumprimento meramente formal da ordem judicial e frustra a finalidade do ato processual.

O descumprimento de prazo assumido pela própria parte em audiência evidencia violação ao dever de cooperação e contribui para o retardamento do processo.

A determinação judicial de indicação de bens pressupõe logicamente que estes sejam livres e desembaraçados, sendo desnecessária previsão expressa para tal exigência.

A fundamentação da sanção em dispositivos que tipificam resistência injustificada, procedimento temerário e provocação de incidente infundado legitima a aplicação da multa, ainda que haja referência a dispositivo não diretamente pertinente.

O exercício do direito de defesa não autoriza práticas que dificultem a efetividade da tutela jurisdicional.

A multa fixada em 2% do valor da causa observa os limites legais e revela-se proporcional, por situar-se próxima ao mínimo previsto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A indicação genérica de bens à penhora, sem comprovação de disponibilidade, caracteriza descumprimento dos deveres de cooperação e pode configurar litigância de má-fé. 2. A má-fé processual pode ser reconhecida a partir da análise objetiva da conduta da parte no processo. 3. A multa fixada dentro dos limites legais, próxima ao mínimo, é proporcional quando evidenciada conduta desleal que compromete a efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 77, V; 80, IV, V e VI; 81; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ, AI no 1000447-51.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1012174-36.2026.8.11.0000

I
MOBILI
Á
RIA E CONSTRUTORA S
Ã
O JOS
É
LTDA X PAULO ROBERTO BRESCOVICI e outros
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IMOBILI
Á
RIA ECONSTRUTORA S
Ã
O JOS
É
LTDA,com o fito de
reformar
a decisão, que nosautos da Ação de Adjudicação Compulsória c/c Cominação de Obrigação de Efetuar Cancelamento de Hipoteca em Fase de Cumprimento de Sentença no 1013290-95.2019.8.11.0041 ajuizada em face dePAULO ROBERTO BRESCOVICI e outros,que aplicou multa por litigância de má-fé no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa (aproximadamente R$ 10.000,00).

Para tanto, a agravante sustenta, em síntese, que não houve dolo processual a justificar a aplicação da multa por litigância de má-fé, requisito essencial segundo a jurisprudência do STJ.

Alega que cumpriu integralmente a determinação judicial de indicação de bens passíveis de penhora, apresentando certidões de matrículas de imóveis de sua propriedade, e que a decisão agravada criou uma obrigação que não constava na ordem judicial original, qual seja, a de especificar quais bens estariam livres e desembaraçados.

Argumenta ainda que a decisão agravada incorreu em erro ao fundamentar a multa no art. 77, V, do CPC, dispositivo que trata do dever de declinar endereço para recebimento de intimações, questão que jamais foi objeto de discussão nos autos.

Por fim, sustenta que o valor da multa aplicada (aproximadamente R$ 10.000,00) é desproporcional à suposta conduta praticada.

O pedido liminar recursal de
efeito suspensivo
foi indeferido.

Os agravados apresentaram contrarrazões (ID 360158375), pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da questão consiste em verificar se a decisão que aplicou multa por litigância de má-fé à agravante, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, merece reforma.

Inicialmente,
cumpre esclarecer que
a
litigância de má-fé, disciplinada pelos artigos 80 e 81 do
Código de Processo Civil
, configura-se quando a parte adota comportamentos incompatíveis com esses deveres, comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional e a própria dignidade da justiça.

No caso em análise, a decisão recorrida é irretocável.

Quanto à alegação de ausência de dolo processual, é preciso esclarecer que, embora a jurisprudência do exija a demonstração do elemento subjetivo para a configuração da litigância de má-fé, tal elemento pode ser aferido objetivamente, a partir da análise da conduta processual da parte.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO – LIMINAR CONCEDIDA - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE DESPEJO – ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RETARDAMENTO DO PROCESSO - DOLO OU CULPA - NÃO COMPROVAÇÃO - DIREITO DE PETIÇÃO – CONTITUIÇÃO FEDERAL – ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme orientação consolidada na jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, a condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se restar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

O simples fato de haver o litigante peticionado na ação não significa litigância de má-fé ou retardamento processual, sob pena de ofensa ao princípio constitucional do acesso à justiça, direito fundamental previsto no inciso XXXV do artigo 5o da Constituição Federal de
1988.

(N.U 1000447-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)

No caso concreto, a conduta da agravante, analisada em seu conjunto, revela comportamento incompatível com os deveres de lealdade e cooperação processual.

Ao ser intimada para indicar bens passíveis de penhora, a agravante apresentou certidões de matrícula de diversos imóveis, sem, contudo, especificar quais deles efetivamente estavam disponíveis para constrição judicial. Essa conduta, por si só, já demonstra cumprimento meramente formal da determinação judicial, sem o compromisso efetivo com a finalidade do ato, que é viabilizar a satisfação do crédito exequendo.

Ademais, conforme consta dos autos, a agravante descumpriu o prazo por ela mesma assumido em audiência de conciliação para apresentação de resposta definitiva, o que evidencia comportamento processual incompatível com o dever de cooperação.

A alegação de que a decisão judicial não teria exigido expressamente a indicação de bens livres e desembaraçados não prospera.

Primeiro, porque a própria finalidade da determinação de indicação de bens à penhora pressupõe, logicamente, que os bens sejam aptos à constrição judicial.

Segundo, porque, conforme registrado na decisão agravada, a ordem judicial foi clara ao determinar a indicação de bens "que efetivamente lhe pertençam e estejam livres e desembaraçados".

Quanto à fundamentação da multa no art. 77, V, do CPC, observo que, ainda que se considere inaplicável esse dispositivo específico ao caso concreto, a decisão agravada fundamentou a sanção em múltiplos dispositivos legais, notadamente os incisos IV, V e VI do art. 80 do CPC, que tratam, respectivamente, da resistência injustificada ao andamento do processo, do procedimento temerário e da provocação de incidente manifestamente infundado.

A conduta processual da agravante, analisada em seu conjunto, amolda-se perfeitamente a essas hipóteses legais, justificando plenamente a aplicação da multa por litigância de má-fé.

Ressalt
a-se
, ainda, que o exercício regular do direito de defesa, garantido constitucionalmente, não se confunde com a adoção de estratégias processuais que visam retardar a satisfação do crédito exequendo.

O sistema processual civil contemporâneo exige das partes não apenas o cumprimento formal das determinações judiciais, mas uma postura ativa de cooperação para a efetiva solução do litígio.

No que tange à proporcionalidade da sanção, a multa fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa mostra-se adequada e proporcional à conduta verificada nos autos.

O artigo 81 do CPC autoriza a aplicação de multa entre 1% e 10% do valor corrigido da causa, de modo que o percentual aplicado pelo juízo de primeiro grau está muito próximo do mínimo legal, não se vislumbrando qualquer excesso punitivo.

Diante de todo o exposto, entendo que a decisão agravada não merece reparo, pois fundamentada em elementos concretos que evidenciam a violação, pela agravante, dos deveres processuais de lealdade e cooperação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026